Tribunal: TJSP
Processo: 2116739-95.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que dá provimento a embargos declaratórios, atendendo à determinação superior, para suprir omissão sem efeitos modificativos – Alegado erro material na citação da palavra "crédito" em bens da herdeira, em lugar de "débito" – Ocorrência - Termo errôneo na menção ao débito que a herdeira possui diante do espólio do devedor primevo, equivocadamente tratado como

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que dá provimento a embargos declaratórios, atendendo à determinação superior, para suprir omissão sem efeitos modificativos – Alegado erro material na citação da palavra "crédito" em bens da herdeira, em lugar de "débito" – Ocorrência - Termo errôneo na menção ao débito que a herdeira possui diante do espólio do devedor primevo, equivocadamente tratado como "crédito" – Correção – Embargos acolhidos para tal fim.